Tribunal: TJPA
Processo: 0000922-03.2014.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10422 - Pagamento Atrasado / Correção Monetária
Data de julgamento: 2024-04-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000922-03.2014.8.14.0061

APELANTE: LUCIANA GARCIA LIMA VASCONCELOS

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

APELAÇÃO.
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO SOBRE A REALIZAÇÃO DA PERÍCIA. PREJUÍZO DEMONSTRADO.
NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. À UNANIMIDADE.

1 - Cinge-se a controvérsia recursal em definir se deve ser declarada a nulidade da sentença em decorrência da ausência de intimação da parte acerca da data da realização da perícia.

2 - A não intimação da parte acerca da data e local para realização de perícia técnica, conforme exige o art. 474 do CPC, constitui cerceamento de defesa, impactando diretamente no direito da parte de acompanhar o ato e indicar assistente técnico.

3 - A ausência de oportunidade para a parte acompanhar a perícia e esclarecer dúvidas acerca do laudo técnico gerou prejuízo processual, impondo a necessidade de anulação da sentença e realização de nova perícia.

4 – Recurso conhecido e provido. Sentença anulada
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 13ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 22 a 29 de abril de 2024.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível (P
rocesso nº
0000922-03.2014.8.14.0061)
interposta por LUCIANA GARCIA LIMA VASCONCELOS contra o ESTADO DO PARÁ, diante
da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Tucuruí, nos autos Ação Ordinária ajuizada pela Apelante.

A apelante, servidora pública estadual, exercendo a função de servente em escola estadual, alegou estar exposta a agentes químicos e biológicos que justificariam a concessão do adicional de insalubridade.

O Juízo de origem determinou que, após a realização de requerimento administrativo formulado pela Recorrente a perícia fosse realizada pela SEAD, para concluir acerca da alegada insalubridade no ambiente de trabalho.

O Apelado acostou aos autos o laudo elaborado pelo Órgão Administrativo, tendo a Apelante apresentado manifestação informando a ausência de intimação acerca da realização da perícia, bem como requerendo esclarecimentos sobre o laudo pericial.

Sobreveio sentença com a parte dispositiva nos seguintes termos:

(...) Ante o exposto, com fundamento no artigo 487, inciso I do CPC, julgo IMPROCEDENTE o pedido inicial. Por consequência, declaro extinto o presente feito com julgamento do mérito, nos termos do disposto no artigo 487, inciso I, do CPC.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspensa a exigibilidade da cobrança por cinco anos na forma do art. 98, §3º do CPC.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se via sistema. Cumpra-se. (...).

Em razões recursais, a Apelante aduz que houve cerceamento de defesa pela ausência de intimação para acompanhar a perícia, a teor do que dispõe o art. 474 do CPC.

Afirma que o requerimento para a realização de nova perícia sequer foi apreciado pelo Juízo de origem.

Requer a declaração de nulidade da sentença, por basear-se em laudo pericial realizada sem a sua participação.

O Apelado apresentou contrarrazões, contrapondo a pretensão da Apelante e requerendo o não provimento do recurso.

Coube-me a relatoria por regular distribuição.

A apelação foi recebida no duplo efeito.

Em manifestação, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, na qualidade de fiscal da ordem jurídica, se pronuncia pelo conhecimento e provimento do recurso, diante da nulidade processual decorrente da ausência de intimação acerca da realização da perícia.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação, passando a apreciá-lo.

Cinge-se a controvérsia recursal em definir se deve ser declarada a nulidade da sentença em decorrência da ausência de intimação da parte acerca da data da realização da perícia.

Consta nos autos que o juízo de origem determinou a suspensão do processo para que a Autora diligenciasse junto ao Réu para que fosse realizada a perícia pelo órgão administrativo responsável pela avaliação do ambiente de trabalho.

A Autora requereu junto à SEAD a realização de perícia no local de trabalho, bem como que fosse intimada para que pudesse indicar assistente técnico (id. 11126138 - Pág. 19/20).

Posteriormente, o Réu apresentou manifestação juntando o laudo pericial realizado pela SEAD, contra o qual a Recorrente se insurgiu alegando ausência de intimação para acompanhar a perícia, sustentou, ainda, a necessidade de esclarecimentos, o que não foi apreciado pelo Juízo de origem.

Desta forma, resta configurado o cerceamento de defesa, uma vez que o laudo pericial foi realizado sem que a Apelante tivesse a oportunidade de acompanhar o ato, apesar de ter requerido expressamente esta providência, em contrariedade ao que dispõe o art. 474 do CPC.

Ademais, resta demonstrada a existência de prejuízo à Recorrente, pois além de ter sido impossibilitada de acompanhar a perícia e indicar assistente técnico, não houve esclarecimentos acerca da alegação contida na petição inicial de que laborava sem a utilização de EPI e que esta circunstância seria ensejadora do direito à percepção do adicional.

Desta forma, não tendo sido observado o direito da Recorrente ao acompanhamento da perícia, bem como estando configurado o efetivo prejuízo, deve ser declarada a nulidade da sentença.

Neste sentido é o entendimento deste E. Tribunal e Tribunais Pátrios:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO.
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. PERÍCIA REALIZADA SEM INTIMAÇÃO DA PARTE. NULIDADE CONSTATADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1 – Não intimação da parte acerca da data que seria realizada a perícia, contrariando o disposto no art. 474, do CPC;

2 – Prejuízo verificado pela impossibilidade da parte formular quesitos e indicar assistentes. Cerceamento de defesa constatado.

3 – Sentença anulada.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0000923-85.2014.8.14.0061 – Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 05/02/2024) (grifei).

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO.AÇÃO ACIDENTÁRIA. ALEGAÇÃO DE LESÕES POR ESFORÇOS REPETITIVOS-LER/DORT. BANCÁRIO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.
AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA A REALIZAÇÃO DE PERÍCIA DE LOCAL E NEXO CAUSAL. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO.IMPERIOSA ANULAÇÃO DO DECISUM PARA A REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA, COM A PRÉVIA INTIMAÇÃO DAS PARTES.
PRECEDENTES DO STJ. De acordo como o artigo 474 do Código de Processo Civil, "As partes terão ciência da data e do local designados pelo juiz ou indicados pelo perito para ter início a produção da prova."
Ausência de prévia intimação da parte para a realização da diligência pericial que caracteriza cerceamento de defesa e acarreta a nulidade da sentença, determinando-se a reabertura da fase instrutória do feito para a realização de nova perícia de local e de nexo de causalidade. RECURSO A QUE SE DÁ PROVIMENTO
.

(TJ-RJ - APL: 02191000320108190001, Relator: Des(a). ANDRE LUIZ CIDRA, Data de Julgamento: 05/08/2021, DÉCIMA PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/08/2021)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ORDINÁRIA -
PERÍCIA TECNICA - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DAS PARTES - DATA E LOCAL DA PERÍCIA - INDISPONIBILIDADE DO PJE -COMPROVADA - CERCEAMENTO DE DEFESA - NULIDADE DA PERÍCIA - NOVA REALIZAÇÃO - NESCESSIDADE. Nos termos do art. 474, do CPC, as partes terão ciência da data e do local designados pelo juiz ou indicados pelo perito para ter início à produção da prova
. O objetivo dessa norma processual é permitir que as partes, que têm interesse na realização da perícia, possa dela participar, acompanhando os métodos a serem utilizados, conferindo transparência e lisura ao processo, inclusive com fins de possibilitar eventual impugnação.
Uma vez verificado que a ausência de intimação das partes para o acompanhamento dos trabalhos periciais, acarretou cerceamento ao direito de defesa, a consequência é a anulação do laudo apresentado e a determinação de realização de nova perícia.

(TJ-MG - AI: 10000211218615001 MG, Relator: Marco Aurelio Ferenzini, Data de Julgamento: 14/10/2021, Câmaras Cíveis / 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/10/2021)

No mesmo sentido, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, na qualidade de fiscal da ordem jurídica, se manifestou (id. 12528903 - Pág. 5):

Nesse contexto, considerando que no caso dos autos a perícia foi realizada para verificar sobre a existência ou não de insalubridade/periculosidade nas atividades exercidas pela Autora, entendo que caberia a intimação da mesma para, querendo,

acompanhar a realização do feito.

Inclusive porque, ao ID 11126143, a Autora apresentou questionamentos sobre a análise realizada (questionou se a limpeza de salas e banheiros de escolas públicas pode ser considerada de uso coletivo; se as serventes, mais especificamente, a Autora, utilizam EPIs; se os EPIs, caso utilizados, se são suficientes para afastar a insalubridade; em caso de não utilização de EPIs, questionou qual o grau de insalubridade), não tendo, contudo, tais questionamentos sido respondidos ou mesmo apreciados pelo Juízo. Esses fatos, a meu ver, implicam em prejuízos à parte da Autora, importando, portanto, no cerceamento de sua defesa nos autos do processo em epígrafe.

Ante o exposto, nos termos da fundamentação, ACOLHO A PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA, para desconstituir a julgado e determinar o retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento do feito.

É o voto.

P.R.I.

Belém, 22 de abril de 2024.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 29/04/2024